Tribunal: TJMT
Processo: 0004513-32.2013.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004513-32.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 028.828.449-64 (VÍTIMA), VALDECIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 012.559.031-80 (APELANTE), RAEL PIRES (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAEL PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRETENSÃO DEFENSIVA –
ATIPICIDADE
DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO COMPROVADAS POR PERÍCIA –
INARREDÁVEL A APLICAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RELEVÂNCIA PENAL DO FATO
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIÁVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal. Assim, o simples porte da arma de fogo é o bastante para configurar o ilícito descrito no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 37 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

A tese

da

infração bagatelar imprópria, segundo a qual, embora o fato seja típico do ponto de vista formal e material, é possível ao julgador, em virtude de circunstâncias envolvendo o fato e o seu autor, reconhecer a desnecessidade da pena, vulnera, às expressas, o princípio da legalidade.

Ademais
, pouco importando o resultado da ação por se tratar de crime de perigo abstrato, razão pela qual não é aplicável o princípio da insignificância no crime de porte.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Valdecir Gomes dos Santos

contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de ação penal no 4513-32.2013.811.0015 (Código 183483), que a condenou por furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (id. 8219515 e 8219516).

Nas razões recursais, a apelante objetiva a absolvição do delito de furto qualificado, ante a insuficiência probatória, tendo em vista a insuficiência probatória, bem como
“o
apelante apenas confessou o delito em sede inquisitorial por medo de represálias, já que o corréu Rael era mais forte”
(
sic
), devendo ser aplicado o princípio
do
in dubio pro reo
(id. 8219538).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 8219539 a 8219541).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza (id. 9050470), pelo desprovimento do recurso de apelação, nos termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Valdecir Gomes dos Santos

contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de ação penal ação penal no 4513-32.2013.811.0015 (Código 183483), que a condenou por furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (id. 8219515 e 8219516).

Narra a peça acusatória que:

“(...)

Consta que no dia 30 de margo de 2013, por volta das 19h00min, em um depósito localizado na BR 163, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados RAEL PIRES e VALDECIR GOMES DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para ambos, coisas alheias móvel pertencentes à vítima Marcelo Piovezan Cordeiro, consistente em 01 (uma) placa solar e 03 (três) carcaças de aparelho de ar condicionado, avaliados em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), consoante auto de apreensão (fls. 25), auto de avaliação (fls. 26) e auto de entrega (fls. 27).

Restou apurado que os denunciados RAEL PIRES e VALDECIR GOMES DOS SANTOS, após arrombarem a porta do depósito de propriedade da vítima Marcelo Piovezan Cordeiro, subtraíram 01 (uma) placa solar e 03 (três) carcaças de aparelho de ar condicionado. Na sequência, o denunciado RAEL foi detido por populares e entregue à Policia Militar, sendo que VALDECIR empreendeu fuga. No entanto, após informações obtidas através do denunciado RAEL, Policiais Militares se dirigiram à residência de VALDECIR, oportunidade em que ambos as Denunciados confessaram a prática delitiva e foram encaminhados é Delegacia de Polícia Civil...”
(id. 8219359).

Inconformado com o édito condenatório, insurge-se o apelante objetivando a absolvição do delito de furto qualificado, ante a insuficiência probatória, tendo em vista o princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito de furto qualificado pelo arrombamento e concurso de agentes está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no auto de apreensão, no auto de avaliação, no termo de entrega, bem como nas declarações da vítima e depoimento testemunhal colhidos em Juízo (CPP, art. 155 – gravados no CD).

No tocante a autoria, o apelante perante a autoridade policial confessou o crime, esclarecendo que:

“(...) na data de hoje, por volta das 16 horas, com o Rael, arrombaram o depósito da vítima, onde iriam subtrair material de cobre para vender, bem como aparelhos de ar-condicionado; os vizinhos perceberam a ação e tentaram impedir o interrogando e Rael; Rael foi detido por populares, sendo que o interrogando conseguiu fugir; algum tempo depois a polícia esteve na casa do interrogando, acompanhados de Rael (...)”
.

No mesmo sentido, na Delegacia de Polícia, ao ser interrogado, o corréu Rael assim se manifestou:

“(...) na data dos fatos foi convidado por Valdecir para furtar cobre em um depósito; arrombaram o depósito da vítima com a intenção de subtrair cobre para vender e aparelhos de ar-condicionado; os vizinhos perceberam a ação e tentaram impedir o interrogado e Valdecir; o interrogando foi detido por populares e Valdecir conseguiu fugir; a polícia esteve no local, onde efetuou a sua prisão; acompanhou os policiais até a casa de Valdecir (...)”
.

Entretanto, em Juízo (mídia digital), o apelante Valdecir, negou a prática do delito, asseverando que:

“... Nega ter praticado o furto narrado na denúncia; estava em casa no horário dos fatos; quem estava furtando era Rael e sabe disso porque ele estava morando com o interrogando, ao lado do seu quarto e por isso sabia; após feita a leitura da suas declarações na Delegacia, disse que confessou a prática do delito porque Rael lhe falou que estava junto com o interrogando e como ele era maior, ficou amedrontado; o interrogando não tinha nenhuma lesão; o declarante e Rael não tinham problemas de ordem pessoal; os objetos foram localizados com Rael, sendo que o interrogando estava em casa dormindo; não ajudou Rael a pegar ou guardar os objetos; os policiais lhe bateram e deixaram seu rosto machucado; os policiais lhe bateram para o interrogando dizer onde estavam as coisas”
.

Contudo, a vítima Marcelo Piovezan Cordeiro, esclareceu em juízo que os vizinhos perceberam a movimentação no depósito, bem como a presença de 05 (cinco) pessoas no interior do mesmo, sendo que os particulares conseguiram deter um dos invasores e este levou a polícia militar ao outro (apelante), sendo que trouxeram consigo outras peças que foram encontradas provavelmente na residência deles, vejamos:

“Foi vítima do delito de furto ocorrido no dia 30/03/2013; tem um imóvel e os vizinhos ligaram, dizendo que estavam escutando barulho de grades no seu estabelecimento; o declarante correu para o local e os vizinhos também se manifestaram; já vinha sendo furtado faz tempo, mas não tinha conseguido descobrir quem era o autor; conseguiram segurar um dos autores do furto e chamaram a polícia; quando a polícia chegou, entregou o autor que havia sido detido e a polícia, a partir de então, tomou as demais providências, foram atrás dos outros, que ele acabou denunciando; mais tarde foi na Delegacia e lá foi entregue ao declarante algumas peças que estavam com eles, como aparelhos de ar-condicionado; no momento em que chegou, esse autor que foi pego estava com uma caixa para subtrair; entregaram na Delegacia as caixas de ar-condicionado e a placa solar subtraídos do declarante; os autores do furto levaram o aparelho do ar-condicionado e somente recuperou a carcaça, os plásticos; não deu para ver as características do outro autor do furto e quem denunciou o outro, foi o indivíduo que foi detido; os vizinhos, que viram o movimento, disseram que tinham mais pessoas;
o rapaz que foi pego levou o policial onde estava o outro, no mesmo dia
; segundo informações dos vizinhos, tinham umas cinco pessoas praticando o crime, mas o declarante não pode afirmar, pois não os viu; os bens subtraídos estavam dentro de um barracão e os autores do furto arrombaram a janela para poder adentrar, foi por isso que o vizinho escutou”.
(mídia digital)

A testemunha PM Sergio Antelmo de Souza afirmou em Juízo (mídia digital) não se recordar dos fatos, mas “reconhece a assinatura à fl. 14 como sendo sua”,
e ratificou o seu depoimento na fase inquisitorial, prestado nos seguintes termos:

“... sua guarnição foi acionada via 190, informando que havia um indivíduo detido por populares que presenciaram um arrombamento e conseguiram deter e amarrar um dos autores do furto, que se deslocaram até o local, onde se deparam com o conduzido RAEL PIRES já detido e imobilizado; que em conversa com a vítima esta afirmou que populares surpreenderam três indivíduos que teriam arrombado a porta de um quarto de sua propriedade e estavam subtraindo objetos do local; que populares perseguiram e conseguiram deter um dos conduzidos; que em entrevista com o conduzido em questão este confessou que praticou o arrombamento e ainda apontou o lugar onde estaria seu comparsa, o conduzido VALDECIR GOMES DOS SANTOS; que se deslocaram até o local, onde foi feita a prisão do segundo conduzido; ...”

(fl. 14).

Desta forma, a confissão do apelante e do corréu na Delegacia de Polícia está compatibilizada com as declarações da vítima em Juízo, comprovando a materialidade e a autoria, sendo suficientes para fundamentar a condenação.

Diante dos fundamentos, afasta-se a tese de absolvição, comprovadas com as declarações da vítima e confissões dos acusados na Delegacia de Polícia, nos termos acima consignados.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4o, II, CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – ABUSO DE CONFIANÇA CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A provas orais colhidas em juízo, corroboradas pela confissão do réu na fase extrajudicial, demonstrando a autoria e a materialidade do furto praticado, autorizam a manutenção da condenação.

O empregado que subtrai bens da empresa, os quais tinha acesso em razão do abuso da confiança nele depositada, pratica a modalidade qualificada de furto prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal.”
(N.U 0001057-76.2009.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ... 2) MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE AOS POLICIAIS ALIADA ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS

- ... – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

...

2) Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a absolvição por ausência de provas. In casu, os policiais foram categóricos em afirmar que o apelante confessou a prática do delito bem como indicou o local em que foram encontrados os objetos subtraídos da vítima.

...”
(N.U 0000050-31.2015.8.11.0030, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).

Igualmente, encontra-se plenamente demonstrado o concurso de pessoas, visto que as provas angariadas em toda a instrução criminal, especialmente a confissão e os depoimentos testemunhais, indicam que o apelante e o corréu RAFAEL perpetraram juntos o crime de furto. Do mesmo modo, evidente a caracterização do rompimento de obstáculo, na medida em que o apelante VALDECIR e corréu RAFAEL confessaram que arrombaram o local para nele adentrar e perpetrar o furto, fato este corroborado pelas declarações da vítima e dos policiais autores do flagrante.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Valdecir Gomes dos Santos
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 4513-32.2011.811.0015 (Código 183483).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020